Tribunal: STF
Processo: Rcl 35178
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 988, 5º, I, do CPC/2015. É INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO PROPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734/STF. SEGUIMENTO NEGADO. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Befisa Beneficiadora de Fitas Ltda - Me contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 0201023-96.1997.8.26.0003, à alegação de violação da Súmulas Vinculantes 10 e 47 e de afronta ao entendimento firmado nos Recursos Extraordinários 564.132 e 581.160.
    Afirma que o juízo reclamado teria declarado implicitamente a inconstitucionalidade dos artigos 85, §§ 1º, 2º, 14, e 827 do CPC/2015, ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência consoante apreciação eqüitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973.
    Sustenta que o Código de Processo Civil determina a fixação de honorários sobre o valor atualizado da causa, respeitado o mínimo de 10% e máximo de 20%. 
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Consoante emerge dos autos, interposto recurso extraordinário contra decisão que fixou honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do CPC/1973, foi-lhe negado seguimento, ao entendimento de que o acórdão abordou matérias cuja repercussão geral foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371/MT e no RE nº 956.302/GO.
    2. Manejado agravo interno pelo ora reclamante, foi mantida a decisão agravada. O reclamante opôs então embargos de declaração, os quais foram rejeitados .
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a decisão proferida ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao agravo interno do reclamante foi publicada em 09.5.2019. 
    4. Desta forma, forçoso concluir que o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário se deu após o vencimento do prazo para a interposição de novos embargos de declaração, único recurso eventualmente cabível na espécie, ou seja, de 5 dias úteis. 
    5. Como a presente reclamação foi protocolada em 31.05.2019 – após o prazo de 15 dias úteis contados da publicação do acórdão, entendo que a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal .
    6. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora